Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709287-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITO FRANCISCO CARDOSO AGRAVADO: DHEIZON ALVES LOPES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VITO FRANCISCO CARDOSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor de DHEIZON ALVES LOPES, indeferiu o pedido de penhora do veículo de placa GOL8825, haja vista os documentos juntados pelo exequente não comprovarem cabalmente a transmissão da sua propriedade do para o executado (ID 117820663, autos originais). Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). Em análise dos autos, depreende-se que não restou comprovado o cumprimento do referido encargo quanto ao agravo de instrumento interposto por VITO FRANCISCO CARDOSO, haja vista o documento de ID 33874183 não ser o efetivo comprovante de pagamento relacionado com a guia de recolhimento anexada aos autos (ID 33874184). Registre-se que o documento de ID 33874183 não traz qualquer informação sobre o boleto correspondente. Nesses termos, ao agravante, para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Para tanto, deve o agravante apresentar o comprovante de pagamento cuja guia de recolhimento se encontra nos autos e efetuar a emissão de outra guia e seu efetivo pagamento. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 29 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator